Tribunal: TJDFT
Processo: 0702054-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. COMETIMENTO HÁ MAIS DE DOZE MESES. LEI N. 13.964/2019 COMPORTAMENTO DO SENTENCIADO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. INSATISFATÓRIO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO OBSERVADO. TEMA 1.161 DO STJ. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. ART. 112, § 7o, DA LEP. PROGRESSÃO DE REGIME. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de livramento condicional, sob o fundamento de que o sentenciado não preenche o requisito subjetivo previsto no art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal, em razão de sua conduta carcerária inadequada durante a execução da pena, consubstanciada na prática de crimes dolosos no curso da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de crime doloso fora do período de 12 meses anteriores ao pedido impede o deferimento do livramento condicional; e (ii) determinar se o requisito subjetivo de bom comportamento carcerário deve ser analisado em relação a todo o histórico prisional ou apenas ao período de 12 meses estabelecido pela Lei n. 13.964/2019.
III. RAZÕES DECIDIR
3. A Lei n. 13.964/2019, ao incluir o requisito temporal de 12 meses (art. 83, inciso III, alínea "b", do Código Penal), não afastou a necessidade de análise do bom comportamento carcerário durante toda a execução da pena, prevista na alínea "a" do mesmo dispositivo.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.161), consolidou o entendimento de que a valoração do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas os últimos 12 meses anteriores ao pedido.
5. A prática de crimes dolosos durante a execução da pena revela ausência de comportamento carcerário satisfatório, requisito imprescindível para o livramento condicional, conforme art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal.
6. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte Estadual reitera que a análise do requisito subjetivo para o livramento condicional é distinta daquela exigida para a progressão de regime, sendo mais ampla e abrangendo o comportamento durante toda a execução da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido